Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos delitos previstos nos artigos 147, do Código Penal (por duas vezes), e artigo 217-A, § 1°, do Código Penal.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Defesa aduz as seguintes teses: (a) que o acusado deve ser absolvido quanto ao crime de estupro de vulnerável ou que o crime deve ser desclassificado, para o tipo previsto no artigo 215 ou 215-A, do Código Penal; (b) a inadequação da fração de aumento adotada na primeira fase da dosimetria da pena; (c) a necessidade de reconhecimento da confissão espontânea quanto ao crime de ameaça em relação às duas vítimas; (d) o reconhecimento do crime continuado; e (e) o cabimento da liberdade provisória.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevo, principalmente quando em harmonia com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução, como na hipótese.
4. Os contornos fáticos delineados no decorrer da instrução demonstram a necessidade de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 215, do Código Penal.
5. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, observadas a razoabilidade e proporcionalidade, o magistrado tem discricionariedade para fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a incidência da fração de um 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima representam critérios aceitos indistintamente, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de qualquer um dos critérios.
6. Se o acusado confessou o crime de ameaça apenas em relação a uma das vítimas, inviável a incidência da atenuante na individualização da pena dos dois delitos de ameaça descritos na denúncia.
7. Em atenção ao disposto no artigo 70, segunda parte, do Código Penal, a hipótese é de concurso material impróprio de crimes, diante dos desígnios autônomos em relação a cada uma das vítimas, o que afasta a possibilidade de configuração da continuidade delitiva.
8. Diante da dor e do sofrimento causados às vítimas e da ausência de demonstração de que o acusado não poderia adimplir com a condenação, a indenização mínima arbitrada pelo Juízo singular revela-se proporcional e razoável, de modo que deve ser mantida.
9. Deve ser preservada a segregação cautelar do réu, considerando que persistem os motivos que a ensejaram, ao que se soma a prolação de sentença condenatória.
IV – DISPOSITIVO
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 217-A, 215, 147, 70.